Tribunal: TJDFT
Processo: 0700690-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento Processo n. 0700690-21.2020.8.07.0000 Embargante(s) IAN RODRIGUES DIAS Embargado(s) FERNANDO MARTINS GONÇALVES E OUTROS Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E S P A C H O Intimem-se os embargados para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 19 de maio de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora